Tribunal: TJBA
Processo: 0501250-86.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501250-86.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANDREZA BRITO NUNES

Advogado(s)
:
ANDREIA ALVES DE JESUS PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE REEMBOLSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501250-86.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada ANDREZA BRITO NUNES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.